Tribunal: TJPA
Processo: 0809466-70.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809466-70.2023.8.14.0015

APELANTE: MATEUS MORAES DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0809466-70.2023.8.14.0015
.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: CASTANHAL/PA.

APELANTE: MATEUS MORAES DA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

REVISOR: Desembargador
JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DE ATENUANTES. MAJORANTE PELO USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela defesa visando a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, com fundamento nas atenuantes da menoridade e da confissão espontânea. Pleiteia também o afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo devido à ausência de apreensão e perícia do artefato. Por fim, requer a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A controvérsia reside na possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuantes genéricas e no afastamento da majorante pelo uso de arma de fogo na prática delitiva, sem apreensão e perícia. Também se discute a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ.

4.

A majorante pelo uso de arma de fogo pode ser reconhecida mesmo na ausência de apreensão e perícia do artefato, desde que comprovado por outros meios de prova idôneos, conforme entendimento consolidado. No caso concreto, a existência da arma foi confirmada por depoimentos testemunhais coerentes e por registros de circuito interno de segurança.

5.

Mantido o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do CP, considerando o quantum da pena fixado e as circunstâncias judiciais analisadas.

IV. DISPOSITIVO

6.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 30, 33, §2º, b, e 157, §2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 14; STF, RE 597270 QO-R (Tema 158); STJ, AgRg no REsp 1.695.539/SP; STJ, AgRg no HC 744012/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
MATEUS MORAES DA SILVA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual, cuja peça acusatória imputava a prática do crime previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do Código Penal (ID 21561185).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o ora apelante pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II c/c §2º-A, I do Código Penal, impondo a sanção de

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, fixadas no valor unitário mínimo

(ID 21561241).

Em suas razões, ordenando os pleitos recursais, a defesa pugnou a redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão do reconhecimento e aplicação das atenuantes da confissão e da menoridade,
o decote da majorante emprego de arma de fogo face a ausência de apreensão e perícia no artefato, a
alteração do regime inicial de cumprimento de pena, prequestionando, por fim, toda a matéria invocada (ID 21561281).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do apelo com a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos (ID 21561286).

No mesmo sentido, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 22923566).

É o relatório.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narrou a denúncia (ID 21561185),
verbis:

(...).

Consta nos autos do incluso procedimento policial que, na data de 08/09/2023, por volta das 19h25min, na rua doutor Adailson da Silva Rodrigues, n.99, bairro Jaderlândia, neste município, o denunciado MATEUS MORAES DA SILVA, na companhia de outro nacional não identificado, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) cordão de ouro da vítima TIAGO SANTOS SILVA.

Na data do evento em apreço, a vítima estava no em seu estabelecimento comercial denominado TIAGO MOTOS, quando foi abordada pelo denunciado MATEUS MORAES DA SILVA, na companhia de outro nacional não identificado, que, de inopino, anunciaram o “assalto”.

Diante disso, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram o cordão de ouro da vítima e em seguida empreenderam fuga.

Em sede policial, a vítimas e as testemunhas, que estavam no local no momento do crime, reconheceram o denunciado como sendo um dos autores do crime.

Ademais, destaca-se que através do laudo prosopográfico de ID nº 102559980 - Pág. 1 à 10, também foi possível reconhecer o denunciado como autor do crime.

(...).

Considerando a conduta acima narrada, vislumbra-se que o denunciado MATEUS MORAES DA SILVA perpetrou o crime do artigo ART. 157, §2º, II c/c §2º–A, I, do Código Penal Brasileiro.

(...).

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretas de ofício, passo ao exame do mérito.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA

Considerando que não houve questionamentos acerca da autoria e da materialidade delitivas, sem delongas, passo à análise do recurso.

Ordenando os pleitos recursais, a defesa pugnou,
inicialmente, a
redução da pena intermediária aquém do mínimo em razão do reconhecimento e aplicação das atenuantes das menoridade e confissão.

Sem razão a defesa. Explico.

Cediço que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal encontra óbice no que preceitua a Súmula 231 do STJ, com e
ntendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal

(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015)
,
reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento com repercussão geral do RE 597270 QO-R (Tema 158)
, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. PENA. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE MÍNIMO. REQUERIDA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AFASTAMENTO DA SÚMULA 231/STJ, COM CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se alcança qual o tipo de modificação que o apelante requer em sua pena-base, pois se observa que o juiz de 1º grau já houve por bem em fixá-la no patamar mínimo legal.
2. Totalmente descabida a aplicação da atenuante da confissão espontânea, para fixação da pena-base abaixo do patamar mínimo legal. Ademais, não se pode afastar a Súmula 231 do STJ, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. 3
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ex

(12111825, 12111825, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-29, Publicado em 2022-12-07)

Portanto, sendo o pleito apresentado contrário a entendimento consolidado em súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento de recurso repetitivo,
constata-se ser incabível o acolhimento do pedido recursal.

Em sequência, o recorrente pleiteou o

decote da majorante do uso de arma de fogo,
em razão da não apreensão e perícia do artefato, no que, novamente, não lhe assiste.

Em que pese não existir laudo de apreensão e perícia da arma de fogo utilizada na empreitada criminosa, afigura-se comprovado, a sua utilização, conforme depoimentos colacionados aos autos, sendo todos coerentes e harmônicos, no sentido da presença efetiva do artefato na prática delitiva.

Nesse diapasão, válido lembrar entendimento consolidado em nossa jurisprudência pátria, o qual reverbera na Súmula 14, de nossa Egrégia Corte de Justiça “
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
EMPREGO DE ARMA DE FOGO APREENDIDA E NÃO PERICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte perfilha no sentido de que a apreensão ou sua ausência e a consequente impossibilidade de realização de perícia não afastam a causa de aumento de pena, se presentes outros elementos que demonstrem sua efetiva utilização nos crimes de roubo praticados com emprego de arma.
2. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no REsp n. 1.695.539/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.

In casu
, a vítima relatou que em sede de audiência (ID mídia 21561236), que estava fechando a loja, quando dois rapazes adentraram o estabelecimento comercial do ofendido, sendo um deles de capacete e outro com o rosto visível. Em seguida,
um deles sacou a arma
e mandou todos irem para trás onde fica o depósito da loja, apontando arma e efetuando o roubo do cordão de ouro de família pertencente ao ofendido, avaliado em R$5.000 ou R$7.000,00 e, após, fugiram do local.

Assim, em se tratando do crime de roubo, o uso da arma de fogo caracteriza circunstância objetiva, a qual se comunica a todos os coautores do delito, conforme art. 30, do Código Penal. Nesse sentido (STJ, REsp n. 1.970.078/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Ademais, consta dos autos o laudo de perícia prosopográfica 142/2023 (ID 21561179 - Pág. 18) feita no vídeo do circuito interno de segurança que registrou todo o fato criminoso (ID mídia 21561187, sendo o ID de origem 102961972), concluindo que as analogias encontradas apoiam de maneira forte a tese de que se trata da pessoa do réu o autor do delito .

Dessa forma, a prova oral colhida em juízo comprovou a referida causa de aumento, especialmente o depoimento da vítima
, conforme amplamente exposto alhures, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo.

Em atenção ao
quantum
de pena definitiva estabelecido de forma escorreita pelo juízo sentenciante após reanálise da dosimetria, impõe-se a
manutenção do regime inicial de cumprimento da reprimenda no semiaberto,
nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB, motivo pelo qual também não acolho o pedido da defesa, mantendo também o cálculo da pena de multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ato contínuo
, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume, requerido pela defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese
,
toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego provimento
, mantendo irretocável a sentença combatida em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 30/06/2025